Tribunal: TJMT
Processo: 1013880-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013880-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SIRLENE MACHADO PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRLENE MACHADO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000062-91.2021.811.0038 deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e indeferiu o pedido de reintegração ao cargo público de enfermeira no Município de Araputanga.
Argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares e entende ser aplicável, por analogia, a Resolução da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Resolução no 90/2017 CSDP).
Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, o reconhecimento da justiça gratuita, bem como ser reintegrada ao cargo público de enfermeira do Município de Araputanga, pois, segundo a sua ótica, não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, bem como cumpriu com a exigência da carga horária no exercício de sua função.
É o relatório.
Para a concessão de antecipação de tutela recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
A Agravante requer em sede de antecipação de tutela recursal sejam atendidos dois pedidos: concessão de justiça gratuita e reintegração ao cargo público.
Analiso em primeiro lugar, o pedido de justiça gratuita.
A Agravante pleiteou na exordial da Ação Anulatória de Ato Administrativo três pedidos, sendo dois sucessivos e um subsidiário, quais sejam: concessão de justiça gratuita; recolhimento ao final (pedido sucessivo) e parcelamento das custas (subsidiário), conforme se infere nos itens “g”, “h” e “i” (DO PEDIDO), no Id. 96559471.
O juiz de primeiro grau, ao analisar a situação fática, deferiu o pedido de parcelamento.
Logo, não há, à primeira vista, interesse recursal, posto que o juiz deferiu um dos pedidos pleiteados pela Agravante quanto à justiça gratuita.
Com efeito, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Desta forma, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo conceda ou até mesmo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.
Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência pátria in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)
No caso em apreço, a Agravante não se encontra totalmente desprovida de recursos financeiros, pois tem um subsídio mensal de R$ 5.289,72 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).
No que tange ao pedido antecipatório de reintegração ao cargo, ressalto que a demissão da Agravante do serviço público se deu por motivo de cumulação ilegal de cargos públicos, ante à incompatibilidade de carga horária.
Assim, para decidir se houve ou não compatibilidade de jornada em cargos públicos diversos, necessária é a dilação probatória, o que é incompatível com o pedido de antecipação de tutela recursal.
Ademais, embora a Agravante não tenha anexado a integralidade do processo administrativo disciplinar (PAD) por ela sofrido (seja na esfera recursal, seja na ação de base), ao ler os documentos juntados até o presente momento, constata-se, de forma perfunctória, que o referido PAD transcorreu dentro dos limites da legalidade, haja vista que a Agravante apresentou defesa prévia, constituiu advogado e teve atendido o seu pedido de solicitação de documentos em outro órgão público, conforme se pode observar no Relatório da comissão processante e documentos anexados nos Id’s. 96564455 e 96564457.
Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar (sob o aspecto formal), não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO. Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora